Tribunal: TJBA
Processo: 8037896-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037896-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: COSTA BRAVA TRANSPORTES LTDA - EPP Advogado(s): JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de processo administrativo sancionador por vício na notificação da parte interessada e determinou a anulação da penalidade de inidoneidade. A parte embargante alegou omissão e contradição quanto à aplicação dos arts. 108, §3º, e 109, caput e §1º, da Lei Estadual nº 12.209/2011, os quais regulam a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo sancionador estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise do regime de prescrição intercorrente previsto na Lei Estadual nº 12.209/2011; (ii) determinar se subsiste vício sanável na decisão colegiada no tocante à ausência de intimação válida da empresa sancionada. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os pressupostos recursais, mas não merece acolhimento, pois a decisão embargada enfrentou expressamente a tese de prescrição intercorrente, com base na Lei Estadual nº 12.209/2011, reconhecendo que o prazo foi interrompido com a publicação do ato instaurador e voltou a correr após o prazo de 180 dias previsto no art. 108, §3º, sem configurar inércia injustificada da Administração. Não há contradição interna no acórdão quanto à aplicação do art. 109, §1º, da referida lei, pois restou consignado que, apesar da demora excessiva na tramitação, houve prática de atos administrativos relevantes, afastando-se a prescrição pela ausência de paralisação injustificada. As alegações de omissão e contradição decorrem de inconformismo com a fundamentação adotada, e não de vício real na decisão, que apresentou interpretação sistemática dos dispositivos legais à luz da razoabilidade, interesse público e eficácia da atuação sancionatória do Estado. Quanto ao prequestionamento, o acórdão esclareceu que todos os dispositivos legais invocados foram considerados, ainda que não expressamente mencionados, sendo desnecessária a análise de cada norma isoladamente quando a tese jurídica adotada resolve adequadamente a controvérsia. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem à revaloração das provas ou fundamentos legais já enfrentados, cabendo apenas para sanar vícios formais da decisão, os quais não se verificam no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A análise da prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador estadual deve observar a sistemática da Lei Estadual nº 12.209/2011, que prevê a interrupção do prazo prescricional com a publicação do ato instaurador e seu reinício após 180 dias, desde que não haja inércia injustificada da Administração. A ausência de vício na decisão embargada afasta a incidência de omissão ou contradição quando a tese jurídica central for enfrentada de forma clara e fundamentada, mesmo sem citação expressa de todos os dispositivos legais mencionados pela parte. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 51, 53, 108, §3º, 109, caput e §1º, e 112, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão analisado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8037896-86.2024.8.05.0000, embargante COSTA BRAVA TRANSPORTES LTDA e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I